Tribunal: STF
Processo: ARE 1522596
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 884, p. 9):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. SUSCITADA ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO RÉU, RELACIONADO À OPERAÇÃO LAVA-JATO. APREENSÃO POR AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS DE UMA ARMA DE FOGO E 30 MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO NOS QUARTOS DO IMÓVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRAS NOS AUTOS. RELATOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A APTIDÃO DO MATERIAL BÉLICO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 901). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, destacando que “o decisium condena o ora recorrente, unicamente, pelo fato de ser proprietário do imóvel em que foram localizados os materiais bélicos” (eDOC 912, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 927).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo baseou-se na aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. No entanto, o agravante não se manifestou acerca da ofensa indireta ao Texto Constitucional, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário, além de rechaçar genericamente a aplicação das referidas Súmulas. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente